Tribunal: TJSP
Processo: 2013026-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Inventário – Decisão que homologou cálculos realizados pela contadoria – Insurgência da agravante acerca da partilha da correção monetária – Aduz que os demais herdeiros foram responsáveis pela retenção da quantia – Inocorrência – A correção monetária e também os valores a serem ressarcidos correspondem a despesas do espólio – Dedução do total a ser partilhado entre os herdeiros – Decisão

Ementa:
Inventário – Decisão que homologou cálculos realizados pela contadoria – Insurgência da agravante acerca da partilha da correção monetária – Aduz que os demais herdeiros foram responsáveis pela retenção da quantia – Inocorrência – A correção monetária e também os valores a serem ressarcidos correspondem a despesas do espólio – Dedução do total a ser partilhado entre os herdeiros – Decisão mantida – Recurso não provido.